Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715353-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA, DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI em face de DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS e outro contra decisão que indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD. O Agravante requer a gratuidade de justiça, mas não instrui o seu pedido com prova suficiente quanto à sua alegada hipossuficiência. Instado a produzir prova, limita-se a alegar que não possui trabalho formal, de acordo com a sua carteira de trabalho, que “nunca declarou imposto de renda, nem mesmo como isento” e que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família (ID 71053526). Extraio de consulta ao andamento processual deste Tribunal de Justiça que o Agravante é advogado atuante, possui vários processos em tramitação na Justiça do Distrito Federal e, na origem, postula execução de quantia vultosa, correspondente a R$ 473.342,51(ID 70963451). Nesse contexto, compreendo que embora o Agravante tenha declarado a sua hipossuficiência e tenha juntado aos autos carteira de trabalho com registros anteriores ao ano de 2016 (ID 70963454), não logrou afastar a presunção acerca de sua capacidade para arcar com as custas processuais, especialmente quando se observa que exerce a profissão de advogado pelo menos desde o ano de 2020, conforme se depreende de seu registro perante a OAB-GO, expedido em 29/10/2020 (ID 70963444). Portanto, julgo haver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça e, com suporte no §2o do art. 99 do CPC, indefiro-a. Determino que o agravante recolha o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Após, examinarei o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025 12:58:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador